Tribunal: TJSP
Processo: 1055924-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de investigação social, pela constatação de histórico de conduta contrário aos valores e deveres institucionais e ao interesse público ao participar como membro integrante de grupo denominado "Carecas do Subúrbio" – perfil incompatível em relação aos valores deontológicos da corporação – elementos de informação coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da Administração - sentença de improcedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055924-87.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL CORREIA BARBOSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de março de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1055924-87.2018.8.26.0053
APELANTE: GABRIEL CORREIA BARBOSA
APELADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.955
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ATO
ADMINISTRATIVO
-
CONCURSO
PÚBLICO

POLÍCIA MILITAR
INVESTIGAÇÃO SOCIAL

REPROVAÇÃO

Pretensão
inicial
voltada
ao
reconhecimento de suposto direito do autor a ser
reintegrado em certame oficial de que participava,
direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de
provimento efetivo de Policial Militar
exclusão do
candidato, durante a fase de investigação social, pela
constatação de histórico de conduta contrário aos valores e
deveres institucionais e ao interesse público ao participar
como membro integrante de grupo denominado “Carecas
do Subúrbio” perfil incompatível em relação aos valores
deontológicos da corporação elementos de informação
coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da
Administração - sentença de improcedência da demanda
mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso
do autor desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por GABRIEL CORREIA BARBOSA, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de ato administrativo
cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada e indenização por danos morais” que promove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
3
em face da apelada, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgada improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de inexistir qualquer ilegalidade ou excesso
de poder no ato administrativo impugnado, que resultou
na exclusão do autor em relação ao certame oficial do
qual participava. Diante da sucumbência na demanda,
condenou o demandante ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, consoante r.
decisum de fls. 269/273, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 277/287), o autor
sustentou que a sua reprovação não encontraria respaldo
legal, visto que, segundo as provas encartadas aos
autos, teria restado comprovada a sua aptidão para o
desenvolvimento
das
atividades
policiais
militares.
Nesta linha, defendeu não ter omitido informações
relevantes quando do preenchimento do formulário de
investigação social. Discorreu, ainda, a respeito de sua
idoneidade moral e valores compatíveis para com o
exercício da profissão, requerendo, ao fim, o provimento
do apelo, no sentido de se julgar integralmente
procedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
concedido ao autor pelo Juízo “a quo” (fl. 85),
desafiando contrarrazões da Fazenda Estadual às fls.
290/389.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de inexistir qualquer ilegalidade ou excesso
de poder no ato administrativo impugnado, que resultou
na exclusão daquele em relação ao certame oficial do
qual participava. Diante da sucumbência na demanda,
condenou o demandante ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Porém,
pelo
que
se
depreende
dos
elementos fático-probatórios coligidos aos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
In casu, infere-se que o autor inscreveu-
se para participar de Concurso Público (no DP-3/321/17)
voltado para o “provimento de 2.220 (dois mil, duzentos e
vinte) cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças
de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo
masculino e feminino, com consequente ingresso no Curso
Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da
Ordem Pública (Curso de Formação de Soldados - CFSd)” (fls.
27/82), tendo obtido êxito na prova objetiva e nos
exames psicológicos (fl. 83), mas sido reprovado na fase
de investigação social, com a sua consequente exclusão
do certame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Diante desta situação, o candidato, por
considerar ilegal a sua reprovação, ingressou em Juízo
com a presente demanda, requerendo o reconhecimento de
seu suposto direito de ser reintegrado ao certame
oficial de que participava, bem como ser indenizado por
danos morais (fls. 01/10).
Pois bem.
O art. 37, inciso II, da Constituição
Federal,
predispôs
que
os
cargos
públicos
serão
preenchidos mediante realização de “concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei”. Ou seja, há necessidade de uma lei prévia que
estabeleça
os
critérios
de
avaliação
que
serão
utilizados nas provas.
A norma em questão e que serve de
substrato à elaboração dos editais de certames oficiais
da Polícia Militar é o Decreto Estadual no 41.113/96,
que veio regulamentar o art. 2o, da LCE no 697/92,
dispondo a respeito dos requisitos e critérios do
concurso público a ser aplicado, bem como aqueles
relativos ao respectivo ingresso na carreira da Polícia
Militar.
A investigação social, que corresponde à
fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada na
vida pública e na vida privada, podendo ocorrer tanto
como estágio probatório, durante o primeiro ano de
exercício da função de policial, como em caráter
preliminar e eliminatório no próprio concurso público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
6
veio disposta no art. 5o, do aludido Decreto Estadual,
cuja redação assim dispõe:
Decreto Estadual no 41.113/96
Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar
dar-se-á em caráter de estágio probatório,
que
se
entende
como
o
período
de
730
(setecentos
e
trinta)
dias
de
efetivo
exercício, durante o qual o estagiário,
submetido
a
curso
de
formação
técnico-
profissional, terá verificado o preenchimento
dos seguintes requisitos: (redação conferida
pelo Decreto no 42.053/97)
I - conduta ilibada, na vida pública e
na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com
o desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
§ 1.o - A apuração da conduta e da idoneidade
de que tratam os incisos I e II deste artigo,
que abrangerá também o tempo anterior à
nomeação, será efetuada pelo órgão competente
da Polícia Militar, em caráter sigiloso.
Note-se
que
o
§1o,
da
norma
legal
retrotranscrita, estabeleceu que a apuração da conduta
ilibada e de idoneidade abrangerá o tempo de vida do
indivíduo anterior à nomeação, de modo que, caso não
preencha ou venha a deixar de preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o, será exonerado com fundamento no
art. 7o, inciso I, do Decreto Estadual no 41.113/96.
Desde longo, pondere-se que a exigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
7
de preenchimento dos requisitos de idoneidade e conduta
ilibada mostra-se pertinente para o concurso que ora se
discute, resguardando o interesse público, que deve
sobrepor-se ao interesse individual.
Destarte, o Edital no DP 3/321/17, sobre
o qual paira a presente controvérsia judicial, está
totalmente de acordo com os citados dispositivos legais,
não
podendo
se
falar,
aprioristicamente,
em
arbitrariedade e ilegalidade do ato convocatório emanado
pela Administração Pública.
Imperioso,
pois,
para
o
deslinde
do
litígio, averiguar se o ato de exclusão do candidato em
relação ao certame oficial de que participava ocorreu de
acordo com a legalidade administrativa.
Neste diapasão, deve-se registrar que, de
fato, os elementos de informação carreados nos autos
comprovam a incompatibilidade da personalidade do autor
para com o exercício da atividade de Policial Militar.
Isso porque, de acordo com o constante no
Ofício no CIPM-348/321/18 (fls. 106/152), em conjunto
com as informações prestadas pelo próprio candidato em
sua ficha de investigação social (fls. 153/188), restou
consignado que:
“(...)
DOS
MOTIVOS
DA
REPROVAÇÃO
DO
IMPETRANTE NA ETAPA DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA
SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
6.
Nos
termos
constantes
do
Edital
de
Concurso Público que regeu o certame de
ingresso na Instituição, seguem descritos de
forma
pormenorizada,
as
condutas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
8
desabonadoras para com a avaliação da conduta
social, da reputação e da idoneidade do
Impetrante, as quais então se apresentam
contrarias às exigidas para o cargo de
militar de Estado, a saber:
6.1. dos itens 5.13: Pessoa que mantenha
relação de amizade, convivência ou conivência
com
indivíduos
envolvidos
em
práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência
criminosa
ou
que
possam
induzir
ao
cometimento de crimes; 5.20: Histórico de
conduta
violenta
e/ou
agressiva;
5.8:
Envolvido com a incitação, exaltação ou
apologia
a
atos
de
vandalismo;
5.10:
Envolvido com a incitação, exaltação ou
apologia a atos criminosos; 5.4: Possuidor de
registro
policial
nas
condições
de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral;
5.15:
Possuidor
de
postura
e/ou
comportamento que atentem contra a moral e os
bons
costumes;
5.18:
Possuidor
de
comportamento que possa comprometer a função
de segurança pública ou confiabilidade da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, todos
do Edital do concurso:
6.1.1. a pesquisa social revelou que o
candidato participou como membro integrante
de grupo denominado “carecas do subúrbio”,
amplamente conhecido na capital do Estado de
São Paulo, por praticar atos indiscriminados
de violência, agressões, desordem e intolerância generalizados contra
determinados grupos sociais existentes;
6.1.2.
inclusive
o
Interessado
foi
qualificado pela Polícia Civil do Estado de
São Paulo por participar ativamente desse
grupo. O Autor apareceu em reportagem televisiva do programa conexão repórter transmitido pela emissora SBT, onde o
jornalista Roberto Cabrine entrevistou vários
membros desse grupo e relata a participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
9
ativa em atos de violência, agressões e
desordem urbana por parte de todos esses
membros, inclusive o candidato aparece como
sendo um dos pilares do grupo;
6.1.2.1. a pesquisa social revelou que o
Autor
mantém
uma
forte
relação
de
convívios/amizades com pessoas envolvidas com
práticas
delituosas
diversas,
violências,
agressões, bem como desordem urbana, pois
praticam
ativamente
atos
de
intolerância
contra grupos de minorias, ou seja, são
pessoas desprovidas da cultura do respeito à
diversidade, por meio da educação e afirmação
dos direitos e fica com isso devidamente
caracterizada a convivência e ambiência criminosa do candidato, assim o Autor
apresenta um histórico de conduta CONTRÁRIO
AOS VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E AO
INTERESSE PÚBLICO - PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR
ALGUM DO CANDIADATO EM SERVIR NAS FILEIRAS DA
INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR.
(...)
6.2. do item 5.22. do Edital: Possuidor de
comportamento que atente contra a
organização, hierarquia e a disciplina em
estabelecimentos de ensino:
6.2.1. a investigação social revelou que o
candidato,
quando
cursou
o
ensino
fundamental, foi punido com 1 (um) dia de
sanção disciplinar de suspensão por levar
bebidas alcoólicas para o colégio, quando à
época dos fatos, o candidato possuía apenas
13 (treze) anos de idade;
6.2.2. este comportamento em estabelecimento
de ensino, por parte do candidato, se revela
INCOMPATÍVEL
com
a
função
de
agente
pacificador da ordem pública, pois possui um
histórico de conduta contrário ao interesse
público - SEUS VALORES (DISCIPLINA, CIVISMO,
CONSTÂNCIA E HONRA) TODOS DE CUNHO PESSOAL,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
10
estão desalinhados/apartados da seara estatal
militar,
portanto,
não
apresenta
os
requisitos mínimos, para ingresso na carreira
pública de militar do Estado;
6.2.3.
do
histórico
de
conduta
escolar
reprovável:
6.2.3.1. a prática de atitudes irregulares no
decorrer
da
vida
escolar
(Indisciplina),
combinado com um tipo de comportamento no
mínimo desfavorável ao bom desempenho de
comportamento
social
e
do
próprio
aproveitamento do ensino, revelam por vezes,
na avaliação de um candidato a ingresso na
Instituição, além de um histórico de conduta
escolar reprovável, o seu perfil ético-
comportamental e moral desabonador;
6.2.3.2. a prática em atos de indisciplina de
grave ordem caracteriza no histórico de
conduta
escolar
de
uma
pessoa,
a
sua
incapacidade de se ajustar às normas e
padrões de comportamentos esperados nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade. Uma
conduta
escolar
caracterizada
por
significativa indisciplina, se contrapõe ao
que se espera como valor de disciplina
pessoal a ser apresentado por um candidato a
ingresso
em
cargo
público,
ainda
mais
relevante tal consideração quando se tratar
do ingresso na carreira de militar de Estado;
(...)
6.3. do item 5.25. do Edital: Possuidor de
punição grave ou comportamento desabonador em
seus locais de trabalho:
6.3.1. a pesquisa sigilosa identificou que o
candidato
é
habitual
em
se
ausentar
consecutivamente nos locais onde trabalhou,
todas de maneira injustificadas, pois quando
prestou serviços em uma empresa do ramo de
cobranças teve 3 (três) faltas injustificadas
e o montante de mais de 9 (nove) horas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
11
atraso somadas em seu prontuário individual;
6.3.2. oportuno e conveniente mencionar que o
Autor também trabalhou em empresa do ramo de
atividades de prestação de serviços e consta
em seu prontuário a quantidade de 4 (quatro)
ausências sem justificativa plausível;
6.3.3. na empresa do ramo de atividades de
telemarketing o Interessado se ausentou 1
(uma) vez sem justificativa ;
6.3.4. no emprego atual do candidato a
pesquisa social revelou que existem 5 (cinco)
faltas injustificadas consecutivas;”
Neste diapasão, deve-se registrar que os
elementos de informação carreados aos autos comprovam a
incompatibilidade da personalidade do postulante para
com o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar.
De fato, para o ingresso na função
desejada pelo autor, além da aprovação nas fases
anteriores,
faz-se
necessária
a
comprovação
de
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada,
tendo em vista que se trata de função de alta
responsabilidade, por envolver a segurança pública.
Importante ressaltar que o candidato,
embora não tenha, de fato, omitido informações pessoais
relevantes que influenciam na caracterização da sua
personalidade
inclusive afirmado que a reprovação no
certame anterior se deu por reprovação no exame psicológico
“por
descontrole
emocional
e
baixo
relacionamento
interpessoal” (fl. 174) -, a participação por 05 (cinco)
anos no grupo identificado como “Carecas do Subúrbio”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
12
com afastamento em 2013 e desvinculação efetiva em 2015
“Referente à questão 39: informo que de 2009 a 2013 fiz
parte do grupo nacionalista Carecas do Subúrbio, por apoiar
ideias patriotas, de repúdio ao racismo e contra o uso de
entorpecentes. Não havia sede nem estatuto nem CNPJ, mas as
reuniões eram nas imediações do Metrô Carrão. Nesse período
participei de manifestos, shows e eventos internos, sendo
identificado em 2011 como membro do grupo pela Polícia Civil.
Me afastei por perceber atitudes não condizentes com a
ideologia pregada e por não conseguir mudar a errônea
associação que a sociedade faz do grupo com o nazismo e a
intolerância. Em 2015, apareci em uma entrevista do programa
Conexão Repórter do Roberto Cabrini, que contou a história e
o dia-a-dia do grupo. Logo após, saí e até hoje não tenho
mais envolvimento” (fl. 183) -, apenas 02 (dois) anos
antes do concurso (2017), evidencia comportamento, no
mínimo,
moralmente
reprovável,
incompatível
com
o
exercício da atividade policial.
Pela análise dos documentos de prova
acostado aos autos, pode-se inferir que o demandante não
logrou êxito em elidir as conclusões insertas no Ofício
no
CIPM-348/321/18
a
respeito
da
participação
e
vinculação com o grupo denominado “Carecas do Subúrbio”,
incompatível com a função de policial militar.
Como se vê, tais predicativos e acusação
em detrimento do candidato não convergem para com as
necessárias (i) conduta ilibada, na vida pública e na vida
privada e (ii) idoneidade, imprescindíveis à boa execução
da função de Policial Militar, tão cara à sociedade,
sendo, portanto, o bastante para a sua regular exclusão
do certame oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
13
Destarte,
não
se
verifica
qualquer
excesso ou desvio de poder na conduta da Administração,
porquanto a função de soldado da polícia militar requer
o preenchimento de requisitos específicos para o bom
desempenho do cargo, vez que qualquer incompatibilidade
pode comprometer a sua atuação perante a coletividade.
Este,
aliás,
é
o
entendimento
desta
Colenda Corte Estadual de Justiça:
“CONCURSO
PÚBLICO

Soldado
da
polícia
militar
Exclusão na fase de investigação
social
Omissão de diversas informações no
formulário

Possibilidade

Decisão
fundamentada e que não se mostra arbitrária,
tendo em vista o cargo específico e a
previsão expressa no edital do certame

Precedentes
Recurso não provido.” (AP no
1007103-23.2016.8.26.0053,
11a
Câmara
Extraordinária de Direito Público, Rel. LUIS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j. 10.10.2017)
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
CONCURSO
PÚBLICO

Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe

Eliminação
do
candidato
na
fase
de
investigação social, em razão de haver Termo
Circunstanciado lavrado contra si, pelo crime
de desacato, bem como dois boletins de
ocorrência por comportamento violento (lesão
corporal) e, finalmente, por estar em débito
com pensão alimentícia, cuja questão já se
encontra judicializada - Alegação de ofensa
aos
princípios
da
legalidade
e
da
razoabilidade - Sentença de improcedência

Admissibilidade

Disposição expressa no edital sobre a realização da fase de
investigação social
Candidato que possui
vida
social
e
criminal
pregressas
incompatíveis com as funções de policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
14
militar
Omissão de informações relevantes
no formulário de preenchimento sigiloso e
pessoal, o que autoriza a sua exclusão do
concurso - Precedentes - Recurso improvido.”
(AP no 1022644-96.2016.8.26.0053, 6a Câmara
de Direito Público, Rel. SILVIA MEIRELLES, j.
04.09.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária. Concurso
público. Soldado de 2a Classe da Polícia
Militar de São Paulo. Reprovação na fase de
investigação social por ausência de conduta
ilibada na vida pública e privada. Candidato
que omite, quando do preenchimento do Formulário de Investigação Social, a
lavratura de Boletim de Ocorrência em seu
desfavor, pela prática pretérita de delitos
de injúria e ameaça. Circunstâncias incompatíveis com o exercício do cargo
pretendido. Ausência de excesso ou desvio do
ato administrativo em questão. Dúvida que se
resolve, tratando-se de armar um cidadão e
dar-lhe
licença
para
atuar
condição
de
Policial Militar, a favor da sociedade, não
do indivíduo. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (AP no
1022403-25.2016.8.26.0053,
9a
Câmara
de
Direito Público, Rel. OSWALDO LUIZ PALU, j.
16.08.2017)
Por todas estas razões, está patente a
legalidade do ato da administração, não havendo que se
falar em direito do autor a ser reintegrado ao concurso
público do qual participava.
Em suma, o recurso de apelação interposto
pelo demandante não comporta provimento e a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055924-87.2018.8.26.0053 -Voto no
15
de primeiro grau merece ser integralmente mantida, tal
como lançada.
Por fim, atento à disposição do §11, do
art.
85,
do
CPC/2015,
majoro
a
verba
honorária
sucumbencial devida em favor do Procurador do Estado em
mais 1% sobre o valor da causa (art. 85, §3o, inciso I,
do
CPC/2015)
prestigiando-se
o
trabalho
adicional
realizado na fase estritamente recursal. Observe-se que
a exigibilidade de tais débitos ficará condicionada aos
termos do que dispõe o §3o, do art. 98, do CPC/2015,
visto que o autor foi agraciado com o beneplácito da
gratuidade judiciária (fl. 85).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo autor, de modo a
MANTER a r. sentença de primeiro grau, por seus próprio
e bem lançados fundamentos jurídicos. Ainda, atento à
disposição do §11, do art. 85, do CPC/2015, majoro a
verba
honorária
sucumbencial
devida
em
favor
do
Procurador do Estado em mais 1% sobre o valor da causa
(art. 85, §3o, inciso I, do CPC/2015) prestigiando-se o
trabalho
adicional
realizado
na
fase
estritamente
recursal. Observe-se que a exigibilidade de tais débitos
ficará condicionada aos termos do que dispõe o §3o, do
art. 98, do CPC/2015, visto que o autor foi agraciado
com o beneplácito da gratuidade judiciária (fl. 85).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR